Tribunal: STF
Processo: HC 73682
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
         - Não há nos autos notícia da conversão da pena de multa em
medida detentiva, o que, por ter o acórdão atacado transitado em
julgado em dezembro de 1994, permite presumir que a multa tenha sido
paga. De qualquer sorte, em virtude da alteração introduzida pela
Lei 9.268/96, que entrou em vigor em 02.04.96, no artigo 51 do
Código Penal, deixou de existir a conversão admitida pela redação
anterior desse dispositivo legal.
         Habeas corpus não conhecido.